Tribunal: TCU
Processo: 009.586/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Ministério da Saúde em benefício da Sra. Maria Aparecida da Silva e do Sr. Ronaldo Ramos da Silva, e um ato de alteração de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Teresa Alvarenga. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Teresa Alvarenga, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Aparecida da Silva e do Sr. Ronaldo Ramos da Silva, negando seus respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte (subitem 9.2 retro), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maria Aparecida da Silva e ao Sr. Ronaldo Ramos da Silva, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte os referidos interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos. 9.4.4. esclareça os interessados relacionados no subitem 9.2 deste Acórdão acerca das alternativas a seguir descritas: 9.4.4.1. retornar à atividade para completar o requisito temporal para a nova aposentadoria, a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.4.4.2. requerer a manutenção da aposentadoria com base em outro fundamento legal, desde que cumpram os requisitos legais exigidos.